Tribunal: STF
Processo: HC 178550
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    O presente agravo regimental em habeas corpus foi interposto em face de decisão em que neguei seguimento ao writ por ter sido instruído de forma deficitária.
    A defesa requer a reconsideração da decisão ao argumento de que instruiu devidamente os autos.
    Verifico que a defesa trouxe aos autos os documentos necessários a análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 112.062/SC), assim ementado (eDOC 9):
    RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO FORA DO ROL DO ART. 102, II, DA CF. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    Sustenta-se, em síntese, que “a condição profissional e pessoal do recorrente, associado à falta de estabelecimento prisional adequado para cumprimento de regime semiaberto autorizam o deferimento de habeas corpus no sentido de permitir o cumprimento da reprimenda em regime mais brando ou em regime aberto com a fiscalização de tornozeleira eletrônica”.
    Postula-se pela manutenção da suspensão/cassação do mandado de prisão, "autorizando-se ao apenado o cumprimento da pena em segregação domiciliar, ao menos até que o DEAP - Departamento de Administração Prisional indique uma unidade prisional aceitável e em local próximo ao meio social e familiar do paciente, sem prejuízo de se estabelecer, em sucessão, ao regime aberto" 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea "a", e § 4º, da Lei n. 9.455/1997, c/c o art. 29, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    O STJ deu provimento ao RHC 83.628/SC para “fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, se por outro motivo não estiver preso o recorrente” (eDOC 2, p. 69).
    Os autos retornaram ao Juízo da Execução, que determinou a expedição de novo mandado de prisão em desfavor do apenado para constar o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, tendo consignado (eDOC 2, p. 166/167 - grifei):
    (...) quanto ao pleito defensivo de fixação de regime aberto, não merece acolhimento. Ocorre que não há falar em impossibilidade do réu no resgate de sua pena pendente no regime que lhe foi imposto (semiaberto), mormente porque não se tem notícia da falta de vagas – cabendo destacar haver estabelecimento prisional adequado nas unidades carcerárias de São José do Cedro e de Chapecó, inclusive.
    Na sequência, o Desembargador Relator do habeas corpus não conheceu da impetração com base nestes fundamentos (eDOC 2, p. 178/179 - grifei):
    Entendo que o writ não merece ser conhecido. 
    O remédio constitucional de habeas corpus tem a finalidade de "evitar ou fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder" (CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 523). 
    Em que pesem os argumentos da impetrante, entendo que não há qualquer constrangimento ilegal a ser reparado pela via eleita, uma vez que o paciente sequer se encontra segregado. Não como reconhecer que o paciente esteja na iminência de sofrer violenta coação na sua liberdade, sob o argumento de que não inexiste estabelecimento prisional adequado ao regime prisional de sua condenação definitiva (semiaberto), pois sequer houve o cumprimento do mandado de prisão expedido. 
    Não há como afirmar que o paciente será submetido a regime mais rigoroso de cumprimento de pena do que aquele fixado na condenação definitiva. 
    Aliás, tendo em vista que existem estabelecimentos adequados ao regime semiaberto no Estado, o natural é que ele seja conduzido a um deles.
    Registra-se, ainda, que "o direito de cumprimento da pena próximo ao seio familiar não é absoluto e pode ser sobreposto pelo interesse público" (Agravo de Execução Penal n. 0000429-77.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 22-05-2018) 
    Portanto, "a ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5º, LXVIII, da Constituição República) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente, como na hipótese dos autos” (STJ, AgRg no HC 265.050, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 20.2.14). 
    Diante disso, não há qualquer elemento que justifique o receio de que o paciente seja colocado em regime mais gravoso do que o devido, razão pela qual inexiste o alegado constrangimento ilegal.
    (...)
    Ainda, entendo que o fato de ser caminhoneiro não impede que seja determinado o resgate da pena no regime em que o paciente foi condenado e, além disso, quanto ao argumento de que deveria ter sido designada audiência para estabelecer as peculiaridades do cumprimento da pena no regime semiaberto inexiste previsão legal para tanto, razão pela qual não há constrangimento ilegal a ser reparado pela via eleita. 
    No âmbito do STJ, o Relator do RHC 112.062/SC apontou que “não foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente, não havendo dados concretos que evidenciem a existência de lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, por não haver elementos que demonstrem que, acaso cumprido o mandado, o recorrente será colocado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto” (eDOC 5, p. 4).
    A meu ver, não há ilegalidade flagrante no entendimento exarado pela Corte Superior. 
    Com efeito, não é possível divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto sem empreender análise da matéria fático-probatória dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 
    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.
    Desse modo, eventual recolhimento do paciente em regime mais gravoso, decorrente da ausência de vagas, deverá ser analisado oportunamente pelo Juízo da Execução Criminal. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente